Tribunal: TJPA
Processo: 0863940-45.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0863940-45.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: ROMULO CESAR CUNHA MARTINS

AUTORIDADE: SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4.

Embargos rejeitados. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 (sete) a 14 (quatorze) do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, 14 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática de id. 4562389 – págs. 1/8, assim ementada:

“
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO.
SÚMULA 85 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACÍFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. ARTIGO 133, XII, “D”, do RITJEPA.

PRELIMINAR.

1. Preliminar de prescrição quinquenal. Nas r
elações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

MÉRITO.

2. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo do impetrante ao percebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) no período em que laborou como professor temporário junto à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC).

3. No caso vertente, observa-se que o impetrante comprovou que laborou como servidor temporário junto à Secretaria de Educação do Estado no período de 10/10/1995 a 20/09/2008, totalizando 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de serviço, antes de ter sido efetivado no quadro funcional deste Estado.

4. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

5. Segurança concedida para assegurar ao Impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidor temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94).”

Em síntese, o embargante, sob o id. 4580924 – págs. 1/9, sustentou omissão no julgado impugnado, conforme expôs.

Defende a falta de previsão legal para a concessão de ATS a servidor temporário.

Defende ainda da impossibilidade de pagamento de ATS a servidor temporário, diante dos Recursos Extraordinários nº 596.478 (Tema 191) e n° 705.140 (Tema 308) do STF, os quais são claros em defender que o contrato temporário, após declarada sua nulidade, somente gera direito ao FGTS e a saldo de salário, não possuindo nenhum outro direito gerado por contrato nulo.

Sustenta o embargante omissão quanto a prejudicial da prescrição quinquenal na parte dispositiva do
decisum
.

Prequestionou à matéria.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (4701921 – págs. 1/6), refutando as razões do recurso e, no final, pleiteou o desprovimento do recurso, ante a sua notória inadmissibilidade, visto se tratar de recurso manifestamente procrastinatório.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro os vícios apontados pelo recorrente na decisão impugnada.

Pois bem. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Com efeito, é de se salientar desde logo que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento aduzido por ambas as partes.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, sob o fundamento da ausência de previsão legal para a concessão de ATS, bem como a impossibilidade de pagamento da vantagem a servidor temporário, assim como omissão quanto a prejudicial da prescrição quinquenal.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando a decisão monocrática embargada, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, conforme se pode aferir da leitura do seguinte trecho da decisão:

“
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

A respeito da alegação de prescrição quinquenal alegada por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, mencionado dispositivo reza o seguinte:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Ocorre que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, como enunciado na Súmula 85 do STJ,
in verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Desta feita, conclui-se que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora e quando não tiver sido negado o próprio direito vindicado, como no caso em apreço, não há que se falar em prescrição, motivo pelo qual também rejeito essa preliminar.

MÉRITO.

Superada essa fase, passo a análise do mérito da demanda.

Como relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pela Secretária de Educação do Estado do Pará, que deixou de conceder ao impetrante os triênios de efetivo exercício (ATS), devidos na qualidade de servidor temporário.

No caso vertente, observa-se que o impetrante comprovou que laborou como servidor temporário junto à Secretaria de Educação do Estado no período de 10/10/1995 a 20/09/2008, totalizando 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de serviço (id. 3798634 – pág. 1), antes de ter sido efetivado no quadro funcional deste Estado.

A respeito da questão sob análise, tem-se que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

Com efeito, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º, art. 70,
in verbis
:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
” (grifei)

O Adicional de Tempo de Serviço é previsto no art. 131 da citada Lei, nos seguintes termos:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - Aos três anos, 5%;

II - Aos seis anos, 5% - 10%;

III - Aos nove anos, 5% - 15%;

IV - Aos doze anos, 5% - 20%;

V - Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI - Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Do dispositivo acima transcrito depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 3 (três) anos de serviço público prestado.

Depreende-se também, dos dispositivos transcritos, que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o Tempo de Serviço Público exercido pelo impetrante em face a Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que a autoridade coatora violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional de tempo de serviço.

(...)

Diante disso, consoante previsão na Lei 5.810/94 e sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal deve ser reconhecido o direito ao tempo de serviço público laborado pelo impetrante como servidor temporária, direito que encontra respaldo no art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo ser calculado de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

(...).”

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando se reportar aos pontos que entender serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre a questão que seria indubitavelmente necessária ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

No que tange a assertiva de que houve omissão diante da impossibilidade de o contrato nulo gerar efeitos para além daqueles ressalvados pelo STF, diante dos Recursos Extraordinários nº 596.478 (Tema 191) e 705.140 (Tema 308), ao analisar os autos, percebo que tal alegação não merece prosperar, em primeiro lugar porque a Fazenda Estadual não impugnou tal impossibilidade em sede de informações apresentadas no
mandamus
(id. 4053856 – pág. 1), tendo somente ratificado todos os atos praticados pala autoridade coatora, aderindo a todos os argumentos e defesas expostas em sua peça de defesa, de modo que a pretensão recursal do embargante está embasada em matéria de defesa nova, alcançada pela preclusão consumativa.

Em segundo lugar, deve ser ressaltado acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo para a percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 191 e 308 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, porquanto tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao cômputo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração, por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 14 de junho de 2022

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/06/2022